Tribunal: CARF
Processo: 11080.725211/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725211/2017-89
ACÓRDÃO
1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTENEGRO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento. Matéria já pacificada conforme se extrai do
enunciado da Súmula CARF n°4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725211/2017-89
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-83.224 (fls. 674) que
julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve parte do crédito tributário para: i)
derrubar parcela do lançamento referente ao 4o trimestre de 2012; ii) reduzir a aplicação da multa
de ofício para 75%.
O lançamento foi realizado por meio do auto de infração de IRPJ e CSLL, lavrado em
13/07/2017, em decorrência do MPF no 1010100.2017.00013, relativos a fatos geradores
ocorridos entre 31/12/2012 e 31/12/2015, que resultaram na constatação de Omissão de Receitas
decorrente de aplicações financeiras de renda fixa.
A Fiscalização apurou a infração de Omissão de receitas decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa.

A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
NULIDADE INEXISTENTE. INCORREÇÕES SANÁVEIS.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados
nos lançamentos formalizados os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem
como no disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF). Segundo art.
60, imprecisões na apuração da exigência, passíveis de saneamento no
contencioso administrativo, desde que devidamente comprovadas pela
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725211/2017-89
3
impugnante, não resultam em nulidade do lançamento, quando não
comprometida a defesa da autuada.
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. CANCELAMENTO.
Cancela-se a multa de ofício qualificada uma vez que inexistem indícios de que a
contribuinte teria de alguma forma agido de forma dolosa ou intencional,
buscando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da
ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O contribuinte foi intimado em 26/04/2018 (fls. 700) e apresentou recurso
voluntário em 25/05/2018 (fls. 703 a 708) sustentando, em síntese: i) multa de 75% tem caráter
confiscatório; ii) o termo inicial dos juros deve ser a data do lançamento e não a ocorrência do fato
gerador.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
A recorrente que a multa de 75% tem caráter confiscatório e deveria ser reduzida
para 20%. A DRJ deu provimento parcial à impugnação e reduziu a multa aplicada, nos seguintes
termos:
A contribuinte questiona ainda a qualificação da multa, afirmando ter se
equivocado quando do oferecimento à tributação, por entender (após ser
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725211/2017-89
4
instruída por seu gerente ) que os valores de Imposto de Renda retidos eram de
tributação exclusiva na fonte.
Ainda que incorreta a conduta da contribuinte, verifica-se inexistirem indícios de
que teria agido com dolo.
Ora, extrai-se de sua DIPJ ativa não ter havido qualquer utilização dos valores de
IRRF para a redução do IR devido. E, ainda, os valores dos rendimentos auferidos
são diminutos diante da Receita Bruta apurada nos períodos em análise:
Como exemplo, traz-se a ECF 2014, referente ao ano-calendário 2014
(...)
Além disso, a contribuinte demonstrou em todo o tempo o desejo de contribuir
com a fiscalização, liberando o acesso aos dados bancários e respondendo de
pronto aos questionamentos efetuados.
Não residem aí, portanto, os fundamentos para a qualificação da multa de ofício.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ao prever a majoração do
percentual normal da multa de ofício, toma como referência os comportamentos
descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que
têm a seguinte redação:
(...)
Consoante exposto, não há indícios de que a contribuinte teria de alguma
forma agido de forma dolosa ou intencional, buscando impedir ou retardar o
conhecimento da
ocorrência do fato gerador. Na verdade, constata-se ter ela agido de boa-fé
durante toda a ação
fiscal, denotando verdadeiro desconhecimento quanto ao ocorrido.
Ainda que o desconhecimento não a libere do dever de pagar os tributos
devidos, diante da alegação verossímil da ocorrência de erro quanto ao
oferecimento à
tributação dos rendimentos sujeitos à retenção na fonte, insta reduzir a multa de
ofício para
75%.
Por outro lado, a contribuinte busca também a redução da multa de ofício para o
percentual de 20%, tendo em vista o princípio da vedação ao confisco.
Destaca também que em decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado
critério da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725211/2017-89
5
Aponta decisão do STF no sentido que a multa excessiva, de feição confiscatória,
deve ser reduzida a proporções razoáveis.
Todavia, cumpre esclarecer que os princípios do não confisco e da razoabilidade
se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tais preceitos
quando da elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise
sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe
acerca da multa a ser aplicada em Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal e acessória.
As decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria
da Receita Federal. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se a responsabilidade disciplinar. (...)
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por sua vez, a Súmula CARF no 108 assim determina:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019
Além disso, a Súmula Vinculante no 4o do CARF assim determina:
Súmula CARF no 4
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.044 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725211/2017-89
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 719
DF CARF MF
Original